Tribunal: STF
Processo: RE 1334349
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Proadec Brasil Ltda, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. LEGALIDADE. É legal a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os rendimentos auferidos em aplicações financeiras, em consonância ao estabelecido no art. 43 do CTN.” (Apelação Cível nº 5078885-76.2019.4.04.7000/PR, 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rel. Alexandre Gonçalves Lippel, Juiz Federal Convocado, j. 19.3.2021)



    Encaminhado os autos a esta Corte, foi devolvido ao Tribunal de origem, para que adote, conforme a situação, o Tema 1.168 da Repercussão Geral. 



    Após o julgamento do Tema 1.168/RG, no qual firmou-se a tese que “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à incidência do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL sobre a correção monetária de rendimentos de aplicações financeiras.” o Tribunal local negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos seguintes termos:



    “AGRAVO INTERNO. IMPROVIDO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1168 DO STF. 1. Há previsão no art. 1.040, do CPC de que o tribunal de origem negará seguimento ao recurso especial ou extraordinário se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior. 2. A decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise do Tema 1168, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma.”



    A decisão do Tribunal de origem foi mantida por esta Corte, por decisão de minha relatoria (Id baf016b7), não sendo conhecido o Agravo em Recurso Extraordinário, por se tratar de ofensa reflexa, nos termos da Súmula 636/STF.



    Certificado o trânsito em julgado e baixados os autos à origem, a parte recorrente requereu o sobrestamento do feito, no Tribunal local, até o julgamento do Tema 1.160 do Superior Tribunal de Justiça, o que foi negado nos seguintes termos:



    “No evento 91, a parte PROADEC BRASIL LTDA peticiona requerendo seja determinado o imediato sobrestamento dos presentes autos, nos exatos termos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça quando da afetação dos Recursos Especiais nºs 1.986.304/RS, 1.996.013/PR, 1.996.014/RS, 1.996.685/RS e 1.996.784/SC, sob o rito de recursos repetitivos, suspensão esta que deve perdurar até a conclusão do julgamento dos leading cases pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    No caso em tela, entretanto, não houve a interposição de recurso especial e, quanto ao recurso extraordinário, a este foi negado seguimento com base no Tema STF 1168, tendo em vista que reconhecida a ausência de repercussão geral pelo egrégio STF quanto à controvérsia relativa à incidência do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL sobre a correção monetária de rendimentos de aplicações financeiras. Diante do exposto, indefiro o petitório. Intimem-se.”



    Em face da decisão que negou o pedido de sobrestamento, foram apresentados novos Recurso Especial e Recurso Extraordinário. 



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região não conheceu do recurso nos seguintes termos “De início, cabe esclarecer que é incabível o presente recurso fundamentado no art. 102, III, da Constituição Federal, em face do julgamento da 1ª Seção que manteve a negativa de seguimento do recurso. Uma vez efetuado o juízo de conformidade não é mais cabível qualquer recurso. Com efeito, doutrina e a jurisprudência possuem entendimento claro de que é incabível a interposição de recurso especial ou extraordinário contra o julgamento de agravo interno que mantém a negativa de seguimento a recurso excepcional, com base na sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, cabendo, nesses casos, ao colegiado do tribunal local dar solução final.”



    Os autos foram novamente encaminhados à esta Suprema Corte pela Presidência do TRF4 para análise dos “agravos de decisão denegatória de recurso extraordinário, apresentados nos eventos 80 e 82, com manifestação do TRF4 no evento 89”.



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, caput, II, XXXV e LV, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, registra-se a perda de objeto do Recurso Extraordinário interposto contra a decisão que negou o sobrestamento dos autos até o julgamento do Tema 1.160 do Superior Tribunal de Justiça, visto que o óbice foi superado pelo próprio STJ que, inclusive, analisou o mérito da demanda, tendo a decisão já transitado em julgado (Id 5c0a567e).



    Ressalta-se que, o Superior Tribunal de Justiça, em análise ao Agravo em Recurso Especial, assim decidiu:



    “Trata-se de agravo interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso especial pelo qual PROADEC BRASIL LTDA. se insurgira, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas a e c, da Constituição Federal, contra o acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO assim ementado (fl. 339): 



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. APLICAÇÕES FINANCEIRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA. LEGALIDADE. É legal a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os rendimentos auferidos em aplicações financeiras, em consonância ao estabelecido no art. 43 do CTN. 



    Em suas razões recursais (fls. 608/625), a parte recorrente sustenta, em síntese, além de divergência jurisprudencial, violação ao art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC) de 2015, pois o Tribunal de origem não suspendeu o processo que estaria afetado conforme o Tema 1.160/STJ. 



    Sobreveio juízo de admissibilidade negativo (fls. 675/6787), motivo pelo qual foi interposto o agravo ora analisado (fls. 703/713). 



    É o relatório. 



    Diante das alegações da parte agravante, reconsidero a decisão agravada e passo ao exame do agravo em recurso especial. 



    O Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese no Tema 1.160: "O IR e a CSLL incidem sobre a correção monetária das aplicações financeiras, porquanto estas se caracterizam legal e contabilmente como Receita Bruta, na condição de Receitas Financeiras componentes do Lucro Operacional." Eis a ementa do julgado: 



    RECURSO REPETITIVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA - IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS E VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DECORRENTES DE DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Impossível deduzir a inflação (correção monetária) do período do investimento (aplicação financeira) da base de cálculo do IRRF, do IRPJ ou da CSLL. Isto porque a inflação corresponde apenas à atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo, que é permitida pelo art. 97, §2º, do CTN, independente de lei, já que não constitui majoração de tributo. Outrossim, em uma economia desindexada, a correção monetária, pactuada ou não, se torna componente do rendimento da aplicação financeira a que se refere. Incidem o art. 18, do Decreto-Lei n. 1.598/77 e o art. 9º, da Lei n. 9.718/98 - dispositivos que consideram tais variações monetárias como receitas financeiras - e a norma antielisiva do art. 51, da Lei n. 7.450/85, a abarcar todos os ganhos e rendimentos de capital. Precedentes da Primeira Turma: AgInt no REsp. n. 1.976.120 / RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 30.05.2022; AgInt no REsp. n. 1.973.479 / RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 02.05.2022; AgInt no REsp. n. 1.899.551 / SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, julgado em 08.09.2021. Precedentes da Segunda Turma: AgInt no REsp. n. 1.971.700 / RS, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 13.06.2022; AgInt no REsp. n. 1.896.805 / RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 04.10.2021; AgInt no REsp. n. 1.927.310 / RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28.06.2021; AgInt no REsp. n. 1.910.522 / RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 21.06.2021; AgInt no REsp. n. 1.902.018 / RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 18.05.2021. Precedentes da Primeira Seção: AgInt nos EREsp. n. 1.660.363/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 29.03.2022; AgInt nos EREsp. n. 1.899.902 / RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03.05.2022. 2. Na sistemática hoje em vigor há uma via de duas mãos, pois as variações monetárias podem ser consideradas como receitas (variações monetárias ativas) ou despesas (variações monetárias passivas). Isto significa que quando são negativas geram dedução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL devidos. Assim, o pleito do CONTRIBUINTE se volta apenas contra a parte do sistema que lhe prejudica (variações monetárias ativas), preservando a parte que lhe beneficia (variações monetárias passivas). Ora, fosse o caso de se reconhecer o seu pleito, haveria que ser declarada a inconstitucionalidade de toda a sistemática, tornando impossível a tributação de aplicações financeiras. Tal não parece ser solução viável, principalmente diante do recente julgamento em sede de repercussão geral pelo STF do RE n. 612.686/SC, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 28.10.2022 (Tema n. 699) onde foi decidido pela constitucionalidade da incidência do IRRF e da CSLL sobre as receitas e resultados decorrentes das aplicações financeiras dos fundos fechados de previdência complementar. 3. Como os juros de mora não se equivalem a rendimentos de aplicações financeiras - tais rendimentos mais se assemelham aos juros remuneratórios - é clara a distinção entre o que se discute nos presentes autos e o que foi discutido nos precedentes em sede de repercussão geraldo Supremo Tribunal Federal - STF os quais reconheceram a não incidência de imposto de renda apenas sobre juros de mora, seja em razão da mora no atraso do pagamento de remuneração laboral, seja em razão da mora proveniente da repetição de indébito tributário (RE n. 855.091 / RS, Tema n. 808: "Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função"; e RE n. 1.063.187 / SC, Tema n. 962: "É inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de indébito tributário"). 4. O caso dos autos também não guarda qualquer semelhança com a tributação do lucro inflacionário, vedada pela jurisprudência deste STJ (v. g. AgRg nos EREsp. n. 436.302 / PR, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 22.08.2007). Isto porque a tributação do lucro inflacionário é aquela estabelecida especificamente nos arts. 4º e 21 a 26, da Lei n. 7.799/89, que levava em consideração a incidência de correção monetária nas demonstrações financeiras das pessoas jurídicas envolvendo não apenas seus rendimentos, mas todos os seus bens. Tal sistemática foi revogada pelo art. 4º, da Lei n. 9.249/95, que vedou a utilização de qualquer sistema de correção monetária de demonstrações financeiras. A distinção foi reconhecida no seguinte precedente: AgInt nos EREsp. n. 1.899.902 / RS, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03.05.2022. 5. Tese proposta para efeito de repetitivo: "O IR e a CSLL incidem sobre a correção monetária das aplicações financeiras, porquanto estas se caracterizam legal e contabilmente como Receita Bruta, na condição de Receitas Financeiras componentes do Lucro Operacional". 6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.986.304/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 8/3/2023, DJe de 24/4/2023.) 



    Considerando o decidido por esta Corte e, ainda, que o julgamento do Tribunal de origem está em consonância com essa decisão, entendo que a ausência de suspensão do feito e a alegação de violação do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil (CPC) de 2015 está prejudicada. Pelo exposto, julgo prejudicado o recurso.”



    Nesse cenário, tendo o apelo extremo por objeto “combater a reiterada inobservância do Tribunal recorrido da determinação de sobrestamento nacional do Tema nº 1160, afetado pela sistemática de recurso repetitivo do STJ”, e considerado o julgamento definitivo do Tema pelo Superior Tribunal de Justiça, constata-se a perda superveniente de objeto do apelo extremo.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso (RISTF, art. 21, IX).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente